Tribunal: TJPA
Processo: 0001307-26.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001307-74.2009.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: OZIANE LEAL COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. ACIDENTE EM EVENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTICOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, observa-se que em evento realizado pela Prefeitura Municipal, em 05/02/2008, terça-feira de carnaval, a requerente estava próxima ao palco de eventos, ocasião em que caiu uma chuva torrencial que provocou a queda das caixas de som sobre os brincantes que estavam no local, dentre eles, a autora.

2. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (Num. 1417165 - Pág. 10), emitido por médico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatou que ocorreu ofensa à integridade corporal da reclamante, produzida por instrumento contundente, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

3. Já ao longo da fase instrutória, em perícia realizada por médico ortopedista e traumatologista, verificou-se que o ferimento que a apelada ter sofrido é capaz de ocasionar a lesão e a alteração física que a mesma alega ter sofrido; que a referida lesão não foi causada por erro médico; que o peso do objeto seria capaz de ocasionar a lesão constatada. No que se refere ao grau de lesão, foi apontado que possui fratura no fêmur consolidada após a realização de enxertia óssea, tem atrofia da musculatura da coxa (Lesão Reversível) e pequeno encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito. Outrossim, existem pequenas limitações físicas para atividades que exijam grande esforço físico. Além disso, apontou que a cicatriz na perna pode ser amenizada por meio de cirurgia plástica (Num. 1417171 - Pág. 4).

4. De mais a mais, o documento de ID Num. 1417165 - Pág. 13 comprova a existência de cicatriz relacionada na perna da requerente, decorrente da lesão ocasionada pelo fato narrado nos autos.

5. Desse modo, verifica-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo. Além disso, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

6. No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, dadas as peculiaridades do caso concreto, de modo que entendo razoável o patamar fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já em relação ao dano estético, é notória a necessidade de indenização em favor da apelada, considerando a redução de sua perna esquerda, em função da perda óssea, bem como em razão da cicatriz de tamanho destacado, facilmente perceptível.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, devidamente representado nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e repetição do indébito movida por
OZIANE DA CONCEIÇÃO LEAL
.

Em síntese, a parte autora alega que
participou de evento festivo de carnaval promovido pela ré e que em decorrência de falta de segurança da organizadora do evento, contratada por aquela, envolveu-se em acidente que lhe causou incapacidade parcial de membro e dano estético, razão pela qual ajuizou esta demanda pedindo reparação.

O Município réu foi citado e contestou arguindo inépcia por deficiência na causa de pedir; além disso argumenta não ter promovido o evento e por isso, não há nexo de causalidade; que houve culpa exclusiva ou, pelo menos, concorrente da vítima.

Foi realizada audiência preliminar, bem como audiência de instrução, com oitiva da autora e de testemunhas e laudo pericial.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,000 por danos estéticos e 25.000,00 por danos morais, corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora desde evento danoso. Condeno o réu em custas e

honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas e sem honorários em razão do autor litigar sob o palio da justiça gratuita.

P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, 12 de março de 2018.
”

O apelante em suas razões recursais aduz o seguinte: culpa exclusiva da apelada; existência de caso fortuito, no caso, chuva torrencial do dia do fato narrado; responsabilidade de terceiros que puxaram lona que cobria as caixas de som; ausência de culpa exclusiva do recorrente; não cabimento de indenização; indenização fixada em valor exorbitante; necessidade de comprovação do dano.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença guerreada.

O
parquet
de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, observa-se que em evento realizado pela Prefeitura Municipal, em 05/02/2008, terça-feira de carnaval, a requerente estava próxima ao palco de eventos, ocasião em que caiu uma chuva torrencial que provocou a queda das caixas de som sobre os brincantes que estavam no local, dentre eles, a autora.

A testemunha Manases Batista Passos, declarou o seguinte:

“Que o depoente estava no dia do acidente com a autora, pois o mesmo era vencedor de bebidas; Que o depoente não se recorda a hora do acidente, mas já tinha começado a festa; Que o depoente se recorda que deu um vento forte e em virtude da mesma não estarem amarradas vieram a cair. Que as caixas caíram em cima das pessoas, mas principalmente em cima da autora; Que a caixa caiu por cima da perna da autora, sendo que a mesma ficou imobilizada; Que eram muitas caixas de som em cima das outras; Que não havia proteção nas caixas; Que o organizador da festa era o Senhor de nome Wilsão, Secretário de Cultura da Prefeitura.”

Já o senhor Amarildo Batista Silva declarou o seguinte:

“Que o depoente estava próximo das caixas de som no dia do acidente com a autora; Que o depoente é vendedor ambulante; Que se recorda que haviam várias pessoas dançando no local e que em virtude da chuva e do vento as caixas que não estavam amarradas e sem proteção caíram sobre o povo que estava próximo; Que a autora foi uma das prejudicadas em virtude das caixas terem ficado em cima da perna da autora; Que a ambulância da Samu veio socorrer a autora; Que o depoente não quem era organizador, mas sabe informar que é a comum a Prefeitura organizar essa festa.”

O senhor Gilvan de Souza Almeida declarou:

“Que o depoente chegou a ver a autora caída com uma caixa em cima de sua perna; Que as caixas de som não estavam amarradas e não havia rede de proteção sobre as mesmas; Que quem estava na organização da festa eram membros da Prefeitura juntamente com a coordenação do Secretário de Cultura, senhor Wilsão.”

Nesse contexto, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Num. 1417165 - Pág. 10), emitido por médico do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatou que ocorreu ofensa à integridade corporal da reclamante, produzida por instrumento contundente, resultando em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

Já ao longo da fase instrutória, em perícia realizada por médico ortopedista e traumatologista, verificou-se que o ferimento sofrido é capaz de ocasionar a lesão e a alteração física que a mesma alegada; que a referida lesão não foi causada por erro médico; que o peso do objeto seria capaz de ocasionar a lesão constatada.

No que se refere ao grau de lesão, foi apontado que possui fratura no fêmur consolidada após a realização de enxertia óssea, tem atrofia da musculatura da coxa (Lesão Reversível) e pequeno encurtamento do membro inferior esquerdo em relação ao membro inferior direito.

Outrossim, existem pequenas limitações físicas para atividades que exijam grande esforço físico. Além disso, apontou que a cicatriz na perna pode ser amenizada por meio de cirurgia plástica (
Num. 1417171 - Pág. 4
).

De mais a mais, o documento de ID
Num. 1417165 - Pág. 13 comprova a existência de cicatriz na perna da requerente, decorrente da lesão ocasionada pelo fato narrado nos autos.

Desse modo, observa-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo.

Além disso, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

Desse modo, resta clara a necessidade de reparação dos danos experimentados pela requerente, pelos danos morais indevidamente experimentados pela apelada, eis que com certeza ultrapassaram o mero dissabor, bem como os danos estéticos, uma vez que a recorrido ficou com grande cicatriz em decorrência da lesão em sua perna esquerda.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o dano estético (R$ 20.000,00) e moral (R$ 20.000,00). Recurso de ambas as partes. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. Denunciação da lide ao fabricante dos fogos de artifício. Denunciante que busca atribuir responsabilidade a terceiro, invocando a ocorrência de defeito do produto, eximindo-se da própria. Introdução de fundamento novo na lide secundária que não beneficia o autor, postergando o desenvolvimento do processo, em resultado incompatível com a sistemática do instituto da denunciação, a justificar o indeferimento da intervenção autônoma. Precedentes. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Criança que

foi vítima de lesão por força de queima de fogos promovida em evento gratuito

realizado pelo réu, em via pública, de que resultou terem sido decepados três

dedos de seu pé direito. Réu que nega sua responsabilidade pelo evento,

justificando a observância das cautelas necessárias à realização da queima de

fogos e a existência de vício do produto, na medida em que apenas um, de um

grupo de fogos, não subiu aos céus e atingiu o menor. Conjunto probatório

que não autoriza o acolhimento da alegação, sendo a prova oral firme em

descrever a inobservância da distância mínima entre o local de queima e o

posicionamento do público. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

VERIFICADOS
. Indenizações que foram fixadas com moderação e proporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantidas. Distribuição da sucumbência que se mantém. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. RECURSOS DO RÉU E ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDOS. (TJ-SP – APL: 00020042120148260648 SP 0002004-21.2014.8.26.0648,

Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 12/02/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019).”

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, dadas as peculiaridades do caso concreto, de modo que entendo razoável o patamar fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já em relação ao dano estético, é notória a necessidade de indenização em favor da apelada, considerando a redução de sua perna esquerda, em função da perda óssea, bem como em razão da cicatriz de tamanho destacado, facilmente perceptível.

Nesse compasso:

“
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DANOS CAUSADOS À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA EM RAZÃO DE BURACO SEM SINALIZAÇÃO NA VIA PÚBLICA. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA RELATIVA À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. 1. Incumbida de zelar pela segurança e conservação das vias de circulação urbanas, a Prefeitura responde pelos danos produzidos na integridade física dos usuários em razão da existência de buraco não sinalizado. 2. Havendo a comprovação do dano e do nexo causal com o comportamento danoso da pessoa jurídica de direito público, razão pela qual está obrigada a ressarcir o autor de eventuais danos moral e estético daí decorrentes.Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o / Reexame Necess&aacute;rio: 01261044020168090102, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/07/2019).
”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020